Tribunal: TJMT
Processo: 1031936-03.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031936-03.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[EDINETE CRISTINA DE MIRANDA - CPF: 015.488.051-57 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

N. Recurso:
1031936-03.2024.8.11.0002.

Embargante:
EDINETE CRISTINA DE MIRANDA.

Embargada:
NU PAGAMENTOS S.A – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 07 a 10
/
07/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pela reclamante, mantendo a sentença de improcedência do pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, bem como a condenação por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

A embargante alega contradição no julgado, sustentando que os documentos apresentados pela reclamada não comprovariam a relação contratual, bem como foram devidamente impugnados.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há contradição no acórdão embargado quanto ao reconhecimento da regularidade da negativação e da existência de relação jurídica entre as partes, apta a justificar a rejeição do pedido inicial.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme disposto no art. 48 da Lei n.º 9.099/95 e no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado apreciou expressamente todos os fundamentos apresentados pela reclamante, destacando a existência de relação jurídica e a regularidade da inscrição do débito com base nos documentos juntados, inclusive telas sistêmicas corroboradas por demais elementos probatórios, nos termos da Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

A alegação de contradição revela, em verdade, pretensão de rediscutir o mérito do julgado, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios, conforme jurisprudência consolidada do STF.

Inexistindo quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, a rejeição dos embargos se impõe.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A oposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de rediscutir matéria de mérito anteriormente decidida não se presta ao acolhimento do recurso, por ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 48; CPC, arts. 373, I, 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016, DJe 20.03.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Edinete Cristina de Miranda
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu e
negou provimento
ao recurso interposto pela reclamante, mantendo a sentença singular que julgou improcedente o pedido inicial, bem como a condenação por litigância de má-fé, fixada em 5% cinco por cento, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Irresignada, a embargante opõe os presentes embargos de declaração, visando sanar a suposta contradição existente no acórdão proferido. Sustenta que os documentos apresentados nos autos foram devidamente impugnados, bem como a reclamada não demonstrou a contratação e utilização dos serviços que originaram a negativação.

Ao final, requer pela declaração de inexistência de débito e a fixação de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a embargada rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão colegiada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

“(...)
a parte autora teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito, em razão de débito no valor de R$ 55,24 (cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), o qual afirma desconhecer.

Informa que mantém conta junto à reclamada, no entanto, alega não ter contratado empréstimos, tampouco recebido cartão de crédito que pudesse legitimar o referido débito.

A demandada, por sua vez, sustenta que o débito decorre do inadimplemento de faturas de cartão de crédito.
Ainda, anexou aos autos documento pessoal (RG) e selfie da autora, telas sistêmicas e faturas, além do comprovante de envio do cartão de crédito (ID 265793751), o qual não foi impugnado de forma específica pela reclamante
.

(...)

No caso, é incontroverso que a autora possui relação jurídica com a parte reclamada
.

Logo, a recorrida agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual, não havendo que se falar em declaração de inexistência de débito ou ocorrência de danos morais
.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito; contudo, apesar das alegações da recorrente, inexistem, nos autos, provas que permitam conclusão diversa da alcançada pela MMª Juíza sentenciante.

(...)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e NEGO PROVIMENTO, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95. ”
(grifei)

Nesse contexto, a Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei).

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que a embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

Ademais, a legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 17-03-2017 PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

Assim, considerando que os embargos de declaração apresentados pela embargante visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025